Tribunal: STF
Processo: AO 2886
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação ajuizada por Basílio Zanusso contra a União, em que se objetiva a declaração de nulidade de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “consubstanciado na decisão proferida nos autos do PP n° 38.441, que - indeferindo o seu pedido de impugnação - tornou pública em 12.7.2010 a Relação Geral de Vacâncias das Serventias Extrajudiciais, que teriam sido ocupadas sem prévio concurso público”. 



    Afirma o autor que foi regularmente aprovado em concurso público, por força do Decreto n° 1.633, de 27 de setembro de 1983, e ingressou na serventia, assumindo os serviços notariais do Distrito de Ivaitininga, no Paraná. 



    Narra que 



    “Através da Portaria n° 28/97, editada pela Exa. Sra. Juíza de Direito da Comarca de Sarandi, em 12 de junho de 1997, foi designado para assumir as funções de Oficial do Registro de Imóveis dessa Comarca. 



    Ocorre que, posteriormente, com o advento da Lei Estadual n° 14.227/03, Lei de Organização Judiciária, o Serviço Distrital de Ivaitininga foi extinto, sendo que o artigo 299 da mencionada norma consignou que: ‘O agente delegado, ingressado no concurso na forma do disposto pelo §3° do art. 236, da Constituição Federal, que esteja respondendo por diferente delegação, poderá ser para esta última removido com a aprovação do Conselho da Magistratura, assim o requerendo’.



     Sobreveio, então, o Decreto Judiciário de Remoção n° 300, pelo qual o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deferiu o pedido de remoção formulado pelo ora requerente, por considerar preenchidos os pressupostos legais, tendo em vista a decisão unânime proferida pelo Conselho da Magistratura, transitada em julgado em 13 de setembro de 2004. 



    Tornou-se, portanto, definitiva e jurídica a remoção do requerente para o Cartório de Registro de Imóveis de Sarandi, em face da extinção, por lei estadual, da serventia originária de Ivaitininga. 



    Contudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 80 de 2009, declarando a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis não tivessem sido investidos por meio de concurso público, delegando à Corregedoria Nacional de Justiça (órgão do CNJ) a publicação oficial da relação de vacâncias.



    Assim, para dar cumprimento ao disposto no artigo 2° da Resolução 80/2009, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, organizou a lista provisória de vacâncias e concedeu prazo para impugnações por parte dos interessados.



    Após o julgamento de cada uma dessas impugnações, tornou pública a Relação Geral de Vacâncias, nos autos do Pedido de Providências n° 38.441 do CNJ, no dia 12 de julho de 2010, incluindo a serventia de Sarandi/PR, ocupada pelo ora requerente (decisões em anexo). ” (edoc. 1, fl. 2). 



    Prossegue relatando que 



    “a Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios - ANDECC acionou administrativamente o e. TJ/PR em razão de não terem sido incluídas 5 (cinco) serventias extrajudiciais da lista de serventias vagas naquele estado submetidas a concurso público. 



    Além disso, provocou administrativamente o CNJ, que se manifestou no sentido de que os delegados oriundos de serventias extintas, que nelas ingressaram por concurso público, deveriam suportar o ônus de terem sido removidos para outras serventias extrajudiciais sem prévia aprovação em concurso público.” (edoc. 1, fl. 3).



    Aduz que, contra a aludida decisão do CNJ, impetrou mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal (MS nº 31.833/DF), a fim de obter a concessão da ordem para exclusão do nome da serventia de sua titularidade da referida lista de cartórios vagos. Contudo, a segurança foi denegada. 



    Afirma que 



    “permanece hígida a decisão do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça que tornou pública a Relação Geral de Vacâncias, nos autos do Pedido de Providências n° 38.441 do CNJ, no dia 12 de julho de 2010, incluindo a serventia de Sarandi/PR, ocupada pelo ora requerente. 



    Contra esse ato, é que se propõe a presente ação ordinária.”



    Acrescenta que o MS nº 31.833/DF, impetrado perante esta Suprema Corte, foi ajuizado “contra outro ato do Conselho Nacional de Justiça, mas com a mesma finalidade da ação ordinária a ser futuramente proposta, a dizer, de permanecer na Serventia de Sarandi/PR” (edoc. 1, fl. 5). 



    O autor sustenta que 



    “o Conselho Nacional de Justiça, antes mesmo da edição da Resolução n° 80, sempre teve entendimento pacífico em casos semelhantes ao aqui analisado, no sentido de que seria impossível invalidar a remoção simples haja vista a extinção da Serventia de origem.



    (...)



    Veja-se que a hipótese aqui narrada é exatamente a mesma, entretanto, não foi reconhecida da mesma forma pelo Corregedor Nacional de Justiça que, inovando uma jurisprudência anteriormente consolidada pelo plenário do CNJ, consignou que ‘cabe ao removido suportar o ônus do ato irregular do qual participou’. 



    Com isso, impôs-se ao requerente os nefastos efeitos de uma condição impossível, implicando em perda de função pública exercida desde 1967, - originalmente adquirida mediante concurso público - sem que tenha havido má-fé ou mesmo justa causa funcional para seu defenestramento.



    Ocorre que, quando o requerente, confiando na Lei e nas propostas do Estado, requereu sua remoção em 2004 para o Cartório de Registro de Imóveis de Sarandi, já contava com trinta anos de serviço efetivo como Servidor Público, conquistado mediante concurso público. 



    Tinha razões absolutas para acreditar que, estando aberta a possibilidade de sua remoção pelo breviário dos serviços judiciários do Paraná, o Código de Organização Judiciária (art. 299), o seu requerimento, feito inteiramente de boa-fé, estava inteiramente respaldado pela ordem jurídica. ”



    Defende que “embora a regra insculpida no artigo 236, §3°, da Constituição Federal, imponha a necessidade de provimento por meio de concurso de remoção para o serviço dos cartórios extrajudiciais”, sua situação “demanda a proteção do princípio fundamental da segurança jurídica” e que “a interpretação do dispositivo constitucional em apreço reclama a ponderação do princípio também constitucional da razoabilidade” (edoc. 1, fl. 9). 



    Alega, ademais, que



    “não é responsável pelo ato tido por inválido pelo Conselho Nacional de Justiça, não podendo, data vênia, suportar esse grave ônus. 



    Enquanto simples destinatário da norma, apenas requereu sua remoção, por permuta, demonstrando o cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei, cumprindo frisar que não foi quem pediu para que a sua serventia de origem fosse extinta. 



    (...)



    Vale lembrar que a mesma decisão que determinou ao requerente suportar o ônus de ter sido a serventia de origem extinta, garantiu àqueles que tivessem ingresso por concurso público, em serventia ainda existente, mas removidos sem concurso público, poderiam retornar à origem. É evidente, data máxima vênia, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade dessa decisão. 



    Está-se diante, portanto, de grave ofensa ao princípio da segurança jurídica, garantia maior da Constituição da República, mormente sob o prisma do princípio da confiança, cristalizados no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna.



    Com efeito, a segurança jurídica se constata na sua dimensão objetiva que cuida da garantia de estabilidade da ordem jurídica, segurança de orientação e realização do direito; ao passo que a dimensão subjetiva cuida da calculabilidade e a previsibilidade dos indivíduos quanto aos atos do poder público. 



    O plano objetivo implica a irretroatividade das leis, enunciada no inciso XXXVI do artigo 5° da Carta Magna, que dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Na dimensão subjetiva, emerge o princípio da proteção da confiança, pelo qual os atos estatais, mormente os atos do Poder Judiciário, devem gerar confiança nos cidadãos como titulares de expectativas legítimas.



    No entanto, nenhum desses princípios foram observados pela decisão do CNJ, atacada por meio desta ação ordinária, especialmente porquanto nela se determinou que o requerente simplesmente deveria perder um direito adquirido por meio do ingresso à serventia de origem através de concurso público, suportando o ônus de ter sido removido para outra serventia por atos complexos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e da sua serventia ter sido extinta por força de lei estadual.” (edoc. 1, fls. 15-17). 



    Ao final, o autor requer



    “b) a declaração de nulidade do ato do Conselho Nacional de Justiça, a fim de que seja o autor provido na Titularidade da Serventia de Sarandi/PR, com a sua definitiva exclusão da lista geral de vacâncias, impedindo de ser a mesma disponibilizada em concurso público, garantindo a manutenção do autor no exercício deste cargo; 



    c) sucessivamente, caso assim não se entenda, que seja o autor mantido como responsável pela Serventia de Sarandi/ PR, enquanto não for recriado ou reativado a serventia extinta para qual este foi aprovado em Concurso Público, de modo a permitir o reestabelecimento do status quo ante; 



    d) ao final, a condenação da União Federal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. ” (edoc. 1, fl. 19). 



    A ação foi inicialmente proposta perante a Justiça Federal, tendo sido processada pelo juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Devidamente citada, a União ofereceu contestação, na qual requereu a total improcedência dos pedidos autorais (edoc. 4, fls. 301-327).



    Réplica apresentada (edoc. 4, fls. 331-338).



    Intimadas as partes para eventual especificação de provas (edoc. 4, fl. 339), não se manifestaram (edoc. 4, fls. 342 e 343). 



    Sobreveio sentença de improcedência (edoc. 7, fls. 1-5). 



    Em sede de apelação, o juízo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa e determinou a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal (edoc. 9, fls. 1-2). 



    Recebidos os autos nesta Corte e autuados como ação originária, foram a mim distribuídos por prevenção relacionada ao MS nº 31.833/DF. 



    Mediante despacho publicado no DJe de 05/11/24, reconheci a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito. Ato contínuo, considerei válidas as manifestações apresentadas pelas partes perante o juízo de origem e, tendo em vista a ausência de requerimento de provas, dei por saneado o feito. Determinei, ainda, vista sucessiva às partes, para razões finais, e a oitiva da Procuradoria-Geral da República. 



    A União reiterou os termos da contestação apresentada e requereu “seja julgado improcedente o pedido do autor, condenando-o a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85, caput e § 8º, do Código de Processo Civil” (edoc. 14, fl. 3). 



    Por seu turno, o autor ratificou suas razões e pugnou pela procedência dos pedidos deduzidos na exordial, “para que seja declarado nulo o ato do CNJ que declarou vacante a serventia de titularidade do Autor, garantindo-o, novamente, a titularidade do Ofício de Registro de Imóveis de Sarandi/PR” (edoc. 16, fl 3). 



    A douta PGR opinou pela improcedência da ação originária, mediante parecer assim sintetizado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. – Parecer pela improcedência da ação originária.” (edoc. 19, fl. 1). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, reafirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação, ressaltando que o Plenário da Corte, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, decidiu pela fixação da seguinte tese: 



    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (DJe de 15/3/21).



    In casu, sendo o ato questionado advindo de decisão do Conselho Nacional de Justiça, é patente a competência constitucional do STF para a apreciação da causa.



    Conforme relatado, objetiva-se, nesta ação, a declaração de nulidade do ato do Conselho Nacional de Justiça, proferido nos autos do PP nº 38.441, mediante o qual foi tornada pública a Relação Geral de Vacâncias das serventias extrajudiciais ocupadas sem prévio concurso público, dentre elas, a serventia de Sarandi/PR, ocupada pelo ora autor.



    Pretende o autor, com isso, ser mantido na mencionada serventia, tendo em vista o fato de a serventia de Ivaitininga, na qual originariamente investido, ter sido extinta, requerendo, para tanto, 



    “(...) seja provido na Titularidade da Serventia de Sarandi/PR, com a sua definitiva exclusão da lista geral de vacâncias, impedindo de ser a mesma disponibilizada em concurso público, garantindo a manutenção do autor no exercício deste cargo; 



    c) sucessivamente, caso assim não se entenda, que seja o autor mantido como responsável pela Serventia de Sarandi/ PR, enquanto não for recriado ou reativado a serventia extinta para qual este foi aprovado em Concurso Público, de modo a permitir o reestabelecimento do status quo ante; 



    (...)” (edoc. 1, fl. 19). 



    Extrai-se dos autos que a remoção, por permuta, para o Cartório de Registro de Imóveis de Sarandi foi requerida pelo autor e efetivada, sem concurso público, no ano de 2004. 



    A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 



    A propósito, colaciono precedente do Plenário desta Suprema Corte no sentido da obrigatoriedade de observância à regra da prévia aprovação em concurso público não apenas no caso de acesso inicial ao serviço notarial e de registro, mas também para fins de se assumir a titularidade de nova serventia por meio de remoção ou permuta:



    “CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE PERMUTA COM CARGO PÚBLICO JUDICIAL DE OUTRA NATUREZA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 



    1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.371, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27.02.2013) e MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 05.10.1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida Lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem (ADI 4140, Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994).



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (‘Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal’); MS 28.371-AgRg, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (‘a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas’; e MS 28.273, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013 (‘o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999’). 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta com cargo público de outra natureza, realizada entre membros da mesma família, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição.



    5. Agravo regimental desprovido.” (MS nº 28.440-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 7/2/14).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados da Corte:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO MÉRITO. MATÉRIA PACIFICADA. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, POR PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. LIMITAÇÃO DOS EMOLUMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO, AOS INVESTIDOS INTERINAMENTE NA DELEGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput , e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988 sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 5. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto, prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS nº 29.032-ED-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Teori Zavascki, DJe de 7/6/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO NA SERVENTIA DE ORIGEM POR CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO COMO TITULAR DE SERVENTIA POR MEIO DE PERMUTA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 28.276-ED/DF, Primeira Turma, Relator o Min. Luiz Fux, DJe de 22/8/14). 



    Importa destacar que o ora autor ajuizou, perante esta Corte, o Mandado de Segurança nº 31.833, de minha relatoria, questionando o ato do CNJ consistente na declaração de vacância da serventia extrajudicial que ocupava. O referido mandamus teve seguimento negado, com a seguinte fundamentação: 



    “(...) no caso, o impetrante não possui direito líquido e certo de ser mantido na função de titular de serventia extrajudicial.



    Consigno, por fim, que o ato praticado pelo c. CNJ ora impugnado está amparado no art. 103-B, § 4º, II, da CF/88 - que prescreve sua atuação como órgão de controle da legalidade e constitucionalidade de atos administrativos praticados pelos demais órgãos do Poder Judiciário -, bem como vai ao encontro do preceito constitucional (art. 236, § 3º, da CF/88) e da jurisprudência desta Suprema Corte - que elege a prévia aprovação em ‘concurso de provimento ou de remoção’ como requisito para que nomeações de titulares de serventias públicas ocorra validamente -, razão pela qual afasto a alegação de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade impetrada.” (grifou-se). 



    Interpostos recursos, a Segunda Turma da Corte manteve a decisão denegatória da segurança, tendo consignado, no acórdão proferido em sede de embargos de declaração, que 



    “(...) a remoção realizada sem o requisito do concurso público não atende ao preceito constitucional inserto no art. 236, § 3º, da CF/88, ainda que o ingresso na antiga serventia tenha se dado por meio de concurso público. Vale dizer que esta Corte não vislumbrou qualquer violação constitucional (ou, mais especificamente, aos princípios da segurança jurídica ou da proporcionalidade) na deliberação que, anulando a remoção, implicou a extinção do ato de delegação de serventia extrajudicial ao impetrante, uma vez que a serventia legitimamente ocupada foi extinta. 



    Desse modo, ao se negar seguimento ao mandado de segurança, ficou clara a legitimidade da decisão da autoridade impetrada, a qual se mostrou, nos termos do voto do Ministro Teori Zavascki, ‘minuciosa quanto aos efeitos da deliberação adotada, distinguindo situações conforme as variáveis decorrentes de cada caso, o que não pode ser erigido em discriminação injusta, nem ofensiva da segurança jurídica’ (MS nº 29.083/DF-ED-ED, Segunda Turma, DJe de 31/3/15). 



    (...)” (MS nº 31.833-AgR-ED-ED-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/6/16 - grifou-se). 



    Tem-se, desse modo, que esta Corte já apreciou, em sede mandamental, a legalidade da deliberação do CNJ mediante a qual fora anulada a remoção do então impetrante, ora autor, e declarado extinto o ato de delegação da serventia extrajudicial por ele ocupada. 



    Assim, a pretensão do autor de ser “provido na Titularidade da Serventia de Sarandi/PR” ou “mantido como responsável pela Serventia de Sarandi/PR, enquanto não for recriado ou reativado a serventia extinta” (edoc.1, fl. 19) significaria, em verdade, uma forma de invalidar a conclusão adotada no MS nº 31.833/DF, no sentido de que, na esteira da firme jurisprudência desta Corte, o investimento do autor em serventia por meio de remoção ou permuta afronta a regra do concurso público, prevista pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Com efeito, garantir a pretendida manutenção de Basílio Zanusso na serventia vaga de Sarandi/PR convalidaria uma situação de inconstitucionalidade reconhecida na acórdão proferido nos autos do mencionado writ. 



    Ademais, convém ressaltar que o serviço notarial e registral, ainda que tenha natureza pública, é exercido de forma privada e por delegação, conforme determina o art. 236 da Constituição Federal, não havendo falar que aqueles que são designados a assumir determinada serventia, ainda que submetidos à concurso público, tenham as mesmas prerrogativas da carreira de servidor público.



    Assim, não possui o autor o direito de ser mantido em serventia declarada vaga, razão pela qual deve ser reconhecida a improcedência da presente ação.



    Nesse sentido, confira-se decisum proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da AO nº 2.600/PR, em situação semelhante à ora apreciada, e do qual extraio os seguintes fundamentos:



    “No mérito, em confusa petição inicial, notadamente ao descrever a causa de pedir, constata-se que o pedido se restringe à declaração de disponibilidade, com aproveitamento do autor em serventia vaga. 



    Com isso, toma-se como premissa a estabilização da controvérsia sobre a declaração de nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público. Sendo importante relembrar, inclusive, que essa controvérsia também foi deduzida pelo autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE. É o que se extrai da análise do MS 29.189, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, formulou pedido para que ‘I. seja mantido na titularidade do 2º Tabelionato de Protesto de Títulos do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, excluindo-se a referida serventia da Relação Geral de Vacâncias a que alude o parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 80/2009; II. subsidiariamente, caso mantida a declaração de vacância, seja colocado em disponibilidade nos termos do art. 41, §2º, da Constituição Federal, no momento em que cessada sua interinidade na serventia atualmente ocupada;’.



    No que concerne ao pedido, qual seja, o de ver declarada sua disponibilidade, com aproveitamento em serventia vaga, não apreciado no referido mandado de segurança, não assiste razão ao autor. 



    O autor parte da premissa equivocada de que, ao receber uma primeira delegação por aprovação em concurso público, passou a integrar uma determinada carreira, dentro da organização do serviço público.



    Sob o ponto de vista da organização administrativa do Estado, carreira corresponde a uma unidade hierarquizada de cargos públicos afins, sujeitos a um determinado regime jurídico. Daí a possibilidade de mobilidade vertical interna, pela via da promoção ou remoção, uma vez integrante da carreira. Neste caso sim, poder-se-ia cogitar em direito a permanecer na carreira, ainda que invalidado concurso interno de promoção ou de remoção. 



    Bem diversa é a situação do autor. Com efeito, serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido de forma privada e mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. 



    Nessa linha de raciocínio, carece de fundamento a pretensão do autor de ser aproveitado em outra delegação, uma vez invalidado o ato de remoção e inviabilizado o retorno à delegação de origem. Além disso, e não menos importante, a simples relocação do autor em outra serventia, na condição de delegatário, manteria a situação de inconstitucionalidade já assentada na medida em que seria investido em nova delegação, frise-se, de caráter pessoal, sem prévio concurso público. 



    Aproveitamento e alocação administrativas são conceitos atinentes à ocupação de cargos públicos por servidores dentro da estrutura da Administração Pública, não se aplicando à delegação de serviços extrajudiciais. Sequer as serventias, assim denominadas, caracterizam qualquer tipo de órgão público, mas apenas feixes de atribuições e de competências específicas dentro das atividades notariais e de registro, a ser delegada ao particular após aprovação em concurso público, não comportando o conceito a ideia de lotação de determinado servidor em tal estrutura.



    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao ‘status quo ante’ deve o autor arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:



    (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo IMPROCEDENTE A AÇÃO.”



    Por fim, destaco do parecer emitido pela d. Procuradoria-Geral da República, as seguintes considerações, as quais também adoto como razões de decidir:



    “(...) o Plenário do Conselho Nacional de Justiça fixou os parâmetros para a declaração de regularidade do provimento/vacância das delegações dos serviços de nota e registro, tendo atribuído à Corregedoria Nacional de Justiça a deliberação sobre a situação de cada uma das delegações, sempre observadas as disposições contidas na mencionada Resolução 80/2009. 



    9. No caso dos autos, em obediência à Constituição Federal e à Resolução n° 80/2009, o Conselho Nacional de Justiça, ao